Tribunal: TJSP
Processo: 1030079-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, BEM COMO RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE J.B. PINTO JÚNIOR VEÍCULOS ME E JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DO AUTOR GERALDO APARECIDO CARMAGO. BUSCA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA J B

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, BEM COMO RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE J.B. PINTO JÚNIOR VEÍCULOS ME E JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DO AUTOR GERALDO APARECIDO CARMAGO. BUSCA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA J B PINTO JUNIOR, A CONDENAÇÃO DAS CORREQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 5.970,00, BEM COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE ESTIMA EM R$ 1.500,00.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORREQUERIDA J.B. PINTO JUNIOR VEÍCULOS ME. RECONHECIMENTO MANTIDO - EM 2018, A EMPRESA J.B. PINTO JUNIOR VEÍCULOS ME ALIENOU O AUTOMÓVEL AO TERCEIRO DANIEL DE OLIVEIRA, QUE POR SUA VEZ VENDEU-O PARA A PRIMEIRA CORREQUERIDA, CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA BEIRA RIO VEÍCULOS MULTIMARCAS ME. INEXISTE PROVA DE COOPERAÇÃO ENTRE O AUTOR E A PRIMEIRA CORREQUERIDA, NÃO PODENDO LHE SER IMPUTADA QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL VÍCIO.

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA CORREQUERIDA BEIRA RIO VEÍCULOS MULTIMARCAS ME. REVELIA QUE ACARRETA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS, MAS NÃO IMPEDE RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA O REVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS CONSUMADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, II, § 3o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL EM 09/11/2019, QUANDO SOUBE DO DEFEITO E HOUVE RECUSA PELA REQUERIDA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 09/04/2020. EM QUE PESE DECLARAR QUE PROCUROU A EMPRESA CORREQUERIDA PARA OBTER O RESSARCIMENTO ACERCA DO REPARO, NÃO HÁ QUALQUER INDÍCIO A CORROBORAR SUA VERSÃO, OBSERVADO QUE ADMITE TER HAVIDO RECUSA LOGO APÓS.

INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 445 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO HÁ QUALQUER MENÇÃO DE FATO DO PRODUTO, QUE ATRAIRIA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, TAMPOUCO A POSSIBILIDADE DE SER APLICADO O ARTIGO 455 DO CÓDIGO CIVIL. ESPECIALIDADE DA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PREVALECE SOBRE A NORMA GERAL.

RECURSO DESPROVIDO.